Tribunal: STF
Processo: RE 93199
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
Acidente ferroviário. Atropelamento. Honorários de advogado. 
II. Não incidência da lei 6.745/ 79, eis que não vigorando à época do julgamento ora recorrido. 
III. Aplicação da jurisprudência do S.T.F., com base no art. 20, § 3º, c.c. o art. 260, do C.P.C. (RR.EE. 92.130 e 92.459). 
IV. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.